Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707648-49.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: ITELVINO CARDOSO NETO, RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO AGRAVADA: CLARO S.A. DESPACHO ITELVINO CARDOSO NETO e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Aduzem, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 da Súmula do STF. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004